Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708370-81.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0700716-22.2025.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 227446537 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela autora, sob o fundamento de que não houve comprovação do estado de hipossuficiência econômica alegado, a despeito de o Juízo ter oportunizado a juntada de comprovante de rendimentos, conforme decisão de ID. 223161794. Em suas razões recursais (ID. 69385875), a agravante alega que a documentação anexada aos autos originários demonstra que não poderá suportar o ônus de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Acrescenta que, para concessão do benefício de gratuidade de justiça, é necessário levar em consideração a situação atual da pessoa declarante, e não sua situação pretérita. Aduz que a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência, razão pela qual não afasta o benefício da gratuidade de justiça. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da r. decisão, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento de preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 69590442, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do benefício. Intimada para cumprir a referida determinação (ID. 69675078), a recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID. 70045500. Conforme decisão de ID. 70147669, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com relação ao preparo recursal, razão pela qual determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo. A recorrente se limitou a juntar documentos e reiterar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça (ID. 70562085). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou de fazê-lo, limitando-se a juntar documentos e reiterar a necessidade de concessão da gratuidade de justiça (ID. 70562085). O não recolhimento do preparo é circunstância caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de abril de 2025 às 18:01:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora